Tribunal: TJSP
Processo: 2149122-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o pedido de levantamento de valores depositados nos autos, mediante a prestação de caução - Os créditos relativos a honorários advocatícios têm natureza alimentar - Em regra, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, em fase de

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o pedido de levantamento de valores depositados nos autos, mediante a prestação de caução - Os créditos relativos a honorários advocatícios têm natureza alimentar - Em regra, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, em fase de cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, será deferido mediante a prestação de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, excetuando-se os casos em que, ausente manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação: (a) o crédito for de natureza alimentar; (b) o credor demonstrar situação de necessidade; (c) pender o agravo do art. 1.042, ou seja, contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, não submetida a tema em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos e (d) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos (CPC, art. 520, caput e IV e 521, I a IV) – Como: (a) o caso dos autos se trata de pedido de levantamento de valores depositados pela parte devedora agravada a título de honorários advocatícios de sucumbência a que foi condenada na ação de conhecimento; (b) em situação em que já foi negado provimento ao recurso especial interposto pela parte agravada contra o v. Acórdão exequendo e (c) não há notícia nos autos de pendência de julgamento de recurso ao qual tenha sido atribuído efeito suspensivo e nem de que a matéria nele versada se volta contra Súmulas dos Egs. STF ou STJ ou acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos, o que exclui a incidência do inciso IV, do art. 521, CPC e (d) ausente indicação concreta de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, porque a parte devedora somente arguiu que o levantamento deve aguardar o trânsito em julgado da r. decisão exequenda ou ser condicionado à prestação de caução, ante o vultoso valor envolvido, (e) de rigor o reconhecimento da existência de situação excepcional que admite o levantamento de valor em execução provisória de julgado, dispensada a prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 521, CPC - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de expedição de mandado de levantamento dos valores depositados em juízo a título de honorários advocatícios de sucumbência a que a parte agravada devedora foi condenada, verba de natureza alimentar, conforme autoriza o art. 521, CPC.
Recurso provido.